Tribunal: STF
Processo: HC 227759
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Homicídio. 3. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, apontado como líder de organização criminosa que teria determinado a morte da vítima. Precedentes. 4. Não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar, em razão de expressa vedação (RISTF, art. 131, §2º). 5. Agravo regimental desprovido.